Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702486-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAUJO ARAUJO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto pelo ARAUJO ARAUJO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 169695813 e 182339715), que rejeitou preliminar de inépcia da inicial, saneando o feito e determinando a produção probatória. A parte agravante recorre da aludida decisão almejando sua reforma para que seja deferida reformada quanto à preliminar de inépcia da inicial, notadamente sob a alegação de que “os pedidos da petição inicial que foi emendada são incompatíveis” entre si, na forma do art. 330, I, e § 1o, IV, do Código de Processo Civil - CPC. Aponta, fundamentalmente, que “trata-se de uma ação denominada como obrigação de fazer com pedidos de cobrança e rescisão contratual com aplicação de multa e retirada de equipamentos sendo inegavelmente incompatíveis os pedidos declinados fulminando a inicial em irreparável inépcia”. Por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC (ID 55244043). A parte recorrente manifestou-se por meio da petição de ID 55296480, na qual pugnou pelo conhecimento e pelo provimento deste recurso em exame, defendendo a cognoscibilidade recursal. É o relatório do necessário. Decido. Analisando o caso sob o prisma da orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento dos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, segundo a qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", denoto que o caso vertente não se enquadra nas hipóteses excepcionais definidas pela jurisprudência pátria para interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC. Contra provimento judicial que indefere rejeita preliminar de inépcia da inicial não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Ademais disso, não vislumbro, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação, sobretudo porque ao revés do apontado pelo agravante no ID 55296480, o Juízo de origem efetivamente apreciou a argumentação tecida pelo requerido, rejeitando-a – ou seja, não houve a omissão apontada. Portanto, diante do não enquadramento em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 1.015 do CPC e também por não vislumbrar urgência suficiente a ponto de antecipar a apreciação da matéria antes de eventual recurso de apelação, o recurso vertente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Esse entendimento, mutatis mutandis, é majoritário nesta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões recursais dos agravantes foram deduzidas matérias que em nada se assemelham às hipóteses do art. 1.015 do CPC, quais sejam, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1696285, 07309423620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE E INÉPCIA DA INCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) 1 .A decisão que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa, bem como a que rejeita a inépcia da petição inicial, não configuram hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015, do CPC. (...) (Acórdão 1365831, 07220614120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca da mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, confira-se o entendimento de há muito consolidade no âmbito do STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.015 DO NCPC. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 988, consignou que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). 3. Não tendo a Corte estadual concluído pela ocorrência da urgência que autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/15 , não é possível a esta Corte rever tal entendimento ante a incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. (...) (AgInt no AREsp 1773867/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) Em reforço, calha gizar que se o Juízo a quo, responsável pelo processamento, instrução e julgamento do feito compreendeu que os pleitos autorais se encontram compatíveis com o rito escolhido, deve-se privilegiar tal compreensão em detrimento de prévios e genéricos argumentos de incompatibilidade formal, desprovidos de qualquer concretude ou sem que fossem apontados prováveis e concretos prejuízos à parte que elenca a irregularidade. Adicionalmente, caso verifique a parte, após o sentenciamento do feito, que ocorrera no caso concreto alguma infringência ao devido processo legal e/ou à ampla defesa e ao contraditório que porventura tenha conduzido a um efetivo prejuízo, poderá elencá-lo em preliminar de apelação ou mesmo fazer dele, oportunamente, sua tese recursal, desde que demonstrada a lesão ou dano a direito. É dizer, não é que não caberá recurso contra a decisão que afasta a preliminar inépcia da inicial, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da sistemática processual vigente, foi remetido para etapa processual posterior, circunstância denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator